Tribunal: STF
Processo: RE 99754
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-12
Data de publicação: 1983-04-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL,
CEDIDO A EMPRESA DE DIREITO PRIVADO, PASSANDO A SER REMUNERADO
DIRETAMENTE PELA CESSIONARIA. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, DURANTE O
PERIODO DA CESSÃO, INCLUEM-SE NA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
CASO DIVERSO DA ESPÉCIE JULGADA NO RE 91.081, RTJ 91.727.